Tribunal: TJES
Processo: 5008752-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008752-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERMINDO JACOB

AGRAVADO: HILDERSON JACOB e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CAUSA DE REMOÇÃO CARACTERIZADA
.
NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ERMINDO JACOB contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que, no Incidente de Remoção de Inventariante instaurado no bojo de Ação de Inventário, o removeu da função de inventariante, nomeando o herdeiro HILDERSON JACOB como novo inventariante, com base nas hipóteses previstas no art. 622, I e II, do CPC. O agravante alega cerceamento de defesa e ausência de conduta desidiosa, bem como descabimento da nomeação do agravado como inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na decisão que removeu o agravante do cargo de inventariante; (ii) determinar a validade da nomeação do agravado como novo inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação do inventariante para defender-se e produzir provas no incidente de remoção foi devidamente realizada, conforme o art. 623, parágrafo único, do CPC, não se configurando cerceamento de defesa.

4. O magistrado deve indeferir a produção de provas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias, sendo o destinatário final da prova, conforme o art. 443 do CPC.

5. A remoção de inventariante é justificada quando se comprova a desídia na condução do inventário, como a falta de prestação de contas ou a dilapidação do patrimônio do espólio, nos termos do art. 622 do CPC.

6. A nomeação de novo inventariante é prerrogativa do magistrado, sendo possível a escolha de herdeiro que atenda aos interesses do espólio e dos demais herdeiros, mesmo em casos de animosidade entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa a remoção do inventariante quando observados os requisitos procedimentais previstos no art. 623 do CPC.

2. A remoção de inventariante deve ser mantida quando comprovada a violação dos deveres descritos no art. 622 do CPC, como a ausência de andamento regular do inventário.

3. É prerrogativa do magistrado nomear novo inventariante, podendo escolher herdeiro diverso do removido, conforme as circunstâncias do caso concreto e os interesses do espólio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ERMINDO JACOB
contra a Decisão de ID 5660498, proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, no
Incidente de Remoção de Inventariante
tombado sob o nº 0000568-14.2021.8.08.0056 (
Ação de Inventário -
nº 0000495-33.2007.8.08.0056), instaurado por
HILDERSON JACOB
e
FLORINDA KOELER JACOB,
ora agravados, o removeu da função de inventariante e, a título de substituição, nomeou o herdeiro HILDERSON JACOB como novo inventariante do espólio do falecido, ao fundamento de que restou caracterizadas as hipóteses do art. 622, I e II do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em preliminar, a nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, a ausência de conduta desidiosa praticada por ele, uma vez que o inventário está tramitando regularmente, tendo sido praticados todos os atos necessários para o seu deslinde.

Sustenta, ainda, de forma subsidiária, o descabimento do pedido de nomeação do agravado como novo inventariante.

Desta forma, requer o provimento do recurso, com a reforma da Decisão agravada, para que sejam suspensos os seus efeitos, no que diz respeito a sua remoção como inventariante e, subsidiariamente, em relação à nomeação do agravado como novo inventariante.

Decisão lançada no ID nº 5683976, deferindo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 6041737, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ERMINDO JACOB
contra a Decisão de ID 5660498, proferida pelo d. Juízo de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, no
Incidente de Remoção de Inventariante
tombado sob o nº 0000568-14.2021.8.08.0056 (
Ação de Inventário -
nº 0000495-33.2007.8.08.0056), instaurado por
HILDERSON JACOB
e
FLORINDA KOELER JACOB,
ora agravados, o removeu da função de inventariante e, a título de substituição, nomeou o herdeiro HILDERSON JACOB como novo inventariante do espólio do falecido, ao fundamento de que restou caracterizadas as hipóteses do art. 622, I e II do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em preliminar, a nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, a ausência de conduta desidiosa praticada por ele, uma vez que o inventário está tramitando regularmente, tendo sido praticados todos os atos necessários para o seu deslinde.

Sustenta, ainda, de forma subsidiária, o descabimento do pedido de nomeação do agravado como novo inventariante.

Desta forma, requer o provimento do recurso, com a reforma da Decisão agravada, para que sejam suspensos os seus efeitos, no que diz respeito a sua remoção como inventariante e, subsidiariamente, em relação à nomeação do agravado como novo inventariante.

Por meio de decisão lançada no ID nº 5683976, deferi a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Todavia, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado
.
Explico.

Consoante o escólio doutrinário de Humberto Theodoro Júnior, o inventário “
consiste na atividade processual endereçada à descrição detalhada de toda a herança, de molde a individualizar todos os bens móveis e imóveis que formam o acervo patrimonial do morto, incluindo até mesmo as dívidas ativas e passivas e quaisquer outros direitos de natureza patrimonial deixado pelo de cujus
“. E continua que a partilha “
vem a ser atividade desenvolvida para ultimar a divisão do acervo entre os diversos sucessores, estabelecendo e adjudicando a cada um deles um quinhão certo e definido sobre os bens deixados pelo morto
“. (THEODORO Jr., Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. 43. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 3. p. 219)

A remoção de inventariante, cujas hipóteses encontram-se previstas no art. 622 do Código de Processo Civil, tem por objetivo impedir que a desídia daquele que, assumindo o dever de administrar e representar adequadamente o espólio, provoque retardo injustificado no processamento do inventário, prejudicando os herdeiros e a correta administração da justiça.

Impende salientar que o art. 622 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses, meramente exemplificativas, nas quais o inventariante será removido, seja de ofício pelo Juiz, seja a requerimento da parte interessada. Segue abaixo o teor do dispositivo:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Vale ressaltar que, em homenagem ao princípio constitucional do devido processo legal, antes de ocorrer a remoção do inventariante, deve ser instaurado um incidente processual, que correrá em apenso aos autos do inventário (art. 623, parágrafo único, do CPC), no âmbito do qual o inventariante será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. E isso ocorre para que não se configure o odioso cerceamento de defesa, à luz do que dispõe o
caput
do art. 623 da Lei Adjetiva Civil.

Acerca do assunto, são claras as ementas da jurisprudência pátria adiante externadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE OUTRA HERDEIRA COMO INVENTARIANTE. INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE NO ÂMBITO DO INCIDENTE DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DA NORMA INSERTA NO ART. 623, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual. 2.
Havendo requerimento de remoção do inventariante ou sendo esta determinada de ofício pelo julgador, deverá ser instaurado incidente de remoção, que será processado em apenso aos autos do inventário, conforme parágrafo único do art. 623, do CPC/2015.
3.
Antes de efetivada a remoção, deve o inventariante ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa e produzir provas, o que não ocorreu, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
(TJMG -Agravo de Instrumento 1.0216.18.008138-4/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - INCIDENTE DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE - PRODUÇÃO DE PROVAS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. I -
Antes de ocorrer a destituição do inventariante, de acordo com o art. 623 do NCPC, ele deve ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa e produzir provas, sob pena de se constituir cerceamento de defesa.
II -
Considerando que o contraditório e a ampla defesa não foram observados no presente incidente de remoção de inventariante, a anulação da decisão para que se observe o devido processo legal é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0433.18.015639-3/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2019, publicação da súmula em 20/05/2019)

Assim, antes de efetivada a remoção, deve o inventariante ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa e produzir provas,
o que de fato ocorreu, conforme resposta ao incidente apresentada às fls. 31/38
.

Em uma análise perfunctória dos autos, na decisão liminar, entendi que Juízo
a quo
deixara de observar as prescrições legais que regulam a remoção do inventariante, ignorando a produção das pleiteadas.

Todavia, compulsando o incidente em questão, em que pese as provas pleiteadas, corroboro com o entendimento exarado pelo magistrado
a quo
no que tange à ausência de cerceamento de defesa na hipótese, sobretudo porque foi observada a forma prevista no art. 624 do Código de Processo Civil.

Outrossim, “
a matéria de fato alegada pelas partes
independe de dilação probatória
, sobretudo diante da tramitação conjunta (em apenso), dos autos do inventário e da prestação de contas,
de onde foi e é possível extrair todo o convencimento deste magistrado, destinatário final da prova
”
.

Ressalta-se que, nos termos do artigo 443 do CPC:

Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos:

I -
já provados por documento
ou confissão da parte;

II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados.

Destarte, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a produção das que julgar imprescindíveis, e indeferir as que protraírem imotivadamente o feito. Na espécie, as provas acostadas foram suficientemente convencedoras, de modo que inexiste nulidade a ser apreciada. Ao contrário do que sustenta o recorrente, os elementos fundamentais colacionados aos autos foram devidamente apreciados na sentença, não sendo o juiz obrigado a determinar a realização de toda a prova perseguida pela parte, quando suficientemente convencido a respeito da decisão a ser tomada.

Dessa forma, afastada a hipótese de cerceamento de defesa, passo à análise do mérito do presente incidente.

Com base no art. 622 do CPC, acima transcrito, apenas quando evidenciado que o inventariante absteve-se de respeitar alguma das obrigações e deveres legais decorrentes do exercício do cargo, impõe-se a sua remoção, devendo, de outro lado, ser mantido na função quando, realizada a nomeação em observância dos requisitos legais, não reste evidenciada ilegalidade ou má-fé.

Em síntese, as funções do inventariante são a de assumir as obrigações resultantes do patrimônio, organizar todos os bens e dívidas da pessoa falecida, representar o falecido em processos judiciais, prestar contas, providenciar documentos pertinentes ao inventário, pagar as dívidas do falecido, conservar os bens, dentre outras.

Na hipóteses dos autos, restou comprovado que o inventariante falhou em alguns desses deveres, como muito bem pontuado pelo magistrado
a quo
:

Dos argumentos fáticos apresentados pelos requerentes e do simples manejar dos autos principais (n° 0000495-33.2007.8.08.0056), verifico que, efetivamente,
o requerido não tem dado ao inventário regular andamento
, não só porque, por seu advogado, tenta arguir matéria já decidida e, portanto, protelatória, como há mais de 02 (dois) anos,
foi intimado para retificar as primeiras declarações
(fis. 5157), a fim de adequá-las à decisão de fls. 495/498,
e não o faz
.

Atualmente,
nem mesmo intimar o Sr. Ermindo Jacob pessoalmente é possível,
eis que, nas duas últimas oportunidades em que foi procurado pelos oficiais de justiça em atuação nesta comarca (uma em setembro de 2022 e outra em março do corrente ano), encontrava-se ele em viagem para o Estado do Amazonas (fls. 538 dos autos em apenso e certidão anexa à presente) e,
mesmo ciente da sua obrigação para com a regular tramitação do inventário, mantém-se ele inerte
.

Ademais, como sustentado pelos requerentes e constatado nos autos da prestação de contas n° 0001687-30.2009.8.08.0056,
o espólio tem custeado as despesas com o patrono contratado pelo inventariante
, a exemplo das contas prestadas às fls. 174, 210/212, 241 e 244.

Ocorre, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de, em regra, responde "o espólio pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário. No entanto,
constatado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seu advogado
".

No caso do inventário dos bens deixados pelo Sr. Ricardo Henrique Alberto Jacob,
a tramitação processual por longos 16 (dezesseis) anos evidencia a ausência de consenso entre os herdeiros, não devendo, por isso, os honorários do patrono contratado pelo inventariante serem honrados pelo espólio,
o que denota a má gestão dos bens inventariados pelo Sr. Ermindo
.

Não fosse suficiente tudo o que acima foi exposto,
há uma clara falta de interesse na condução do inventário n° 0000495-33.2007.8.08.0056 por parte do inventariante
, dada a sua situação cômoda diante da administração simplória do 5 patrimônios deixados pelo seu genitor, o que tem, de fato, prejudicado interesse manifesto do herdeiro Hilderson Jacob, seu irmão, e da Srª. Florinda Koeler Jacob, sua madrasta.

Destarte, a despeito da ausência de julgamento da regularidade ou irregularidade de suas contas prestadas, diante da desídia constatada, deve o Sr. Ermindo Jacob ser removido do encargo de inventariante.

Por sua vez, os agravados, no bojo das contrarrazões ao presente recurso (ID 6041738), discriminaram as razões pelas quais o juiz primevo deferiu o pedido de remoção do inventariante do importante múnus, reforçando :

2) As

razões para remoção do inventariante, constantes na Decisão:

-
Não

realização de retificação das primeiras declarações
– arguindo-se matéria já decida, protelando tal medida

a mais de 02 anos;

-
Ausência do Inventariante na Comarca
, com tentativa de citação por 2 vezes, uma em 08/22 e outra em 03/23;

-
Pagamento de despesas não comuns a todos os herdeiros e não relacionadas ao Espólio
, por exemplo, como constituição de advogado com valores angariados com recursos do espólio, cujos herdeiros possuem entendimento antagônico;

- Ausência de julgamento de regularidade ou irregularidade de suas contas prestadas, diante da
desídia constatada pelo Inventariante
.

Após examinar as teses suscitadas, não vislumbro razões para alterar a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, na medida em que foram identificadas condutas que violam os deveres estabelecidos no art. 622 do CPC.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – INCIDENTE PROMOVIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CAUSA DE REMOÇÃO CARACTERIZADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processamento do pedido de remoção de inventariante, nos próprios autos do inventário, não consubstancia causa de nulidade se garantido e assegurado o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 2.
A violação aos deveres previstos no art. 622, do Código de Processo Civil, autoriza a remoção do inventariante inicialmente nomeado
. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios exige intenção manifesta de procrastinar o transcurso regular do feito ou evidente má-fé na sua oposição” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 047190077702, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2023).

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010614-14.2022.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/06/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DAS SUCESSÕES - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - ART. 622 DO CPC - VIOLAÇÃO - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA. -
O Inventariante, no exercício de seu cargo, possui deveres legais para com a administração dos bens do Espólio, impondo-se sua remoção quando configuradas as hipóteses previstas no artigo 622 do CPC/2015
- A destituição do Inventariante exige a comprovação inequívoca de conduta negligente ou maliciosa, que retarda indevidamente o processo, oculta, dilapida ou causa prejuízo aos bens do Espólio.

(TJ-MG - AI: 25638928020228130000, Relator: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 30/03/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 31/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Insurgência contra sentença que julgou procedente o pedido de remoção de inventariante. Não acolhimento.
Configurada a infringência dos deveres do artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil. Anterior inventariante que não deu, ao inventário, andamento regular. Inércia injustificada
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22244399120228260000 SP 2224439-91.2022.8.26.0000, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 13/02/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACOLHIMENTO. AGRAVANTE QUE NÃO CUMPRIU COM SEU MISTER. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos da legislação de regência, o inventariante que não cumprir com os seus deveres funcionais, cuja previsão encontra-se no art. 618 e 620, do CPC., poderá a qualquer tempo, ser removido do cargo, de ofício ou mediante requerimento
; 2. Na hipótese do caso em exame, o agravante não contrapõe os fundamentos da decisão recorrida, sendo autorizada a remoção do inventariante quando restar configurada as hipóteses enumeradas no artigo 622 do Código de Processo Civil; 3. Decisão Mantida; 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - AI: 40071890720228040000 Manaus, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 25/04/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2023)

Agravo de Instrumento – Inventário – Remoção de inventariante – Pedido formulado nos próprios autos – Requerimento de anulação da decisão em razão da não instauração do incidente previsto no art. 623 do CPC/15 – A despeito de existir forma determinada para o processamento do pedido de remoção de inventariante, a parte não sofreu prejuízo, haja vista que, devidamente intimada, apresentou sua tese de defesa – Princípio da economia processual – Anulação desnecessária. Agravo de Instrumento – Inventário – Ausência do devido andamento do feito – Decisão de primeiro grau que removeu a inventariante que deve ser mantida – Artigo 622, II do CPC. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22312423220188260000 SP 2231242-32.2018.8.26.0000, Relator: José Roberto Furquim Cabella, Data de Julgamento: 31/01/2019, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2019)

Por fim, em relação ao pedido subsidiário de descabimento da nomeação do agravado
HILDERSON JACOB
como novo inventariante,
melhor sorte não assiste ao agravante
, uma vez que o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante, substituindo-o por outro herdeiro, caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, ainda que não inseridos no rol do artigo 622 do Código de Processo Civil.

Na mesma linha intelectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. ENUMERAÇÃO DO ART. 622, CPC. ROL NÃO EXAUSTIVO. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE HERDEIRO INDICADO ENTRE TODOS OS DEMAIS PARA O ENCARGO DE INVENTARIANTE. DESPROVIMENTO. I -
A remoção do inventariante, substituindo-o por outro, pode ocorrer quando constatada a inviabilização do inventário pela animosidade manifestada pelas partes
. Precedentes. II -
O magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, ainda que não inseridos no rol do artigo 622 do Código de Processo Civil
. III - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-GO - AI: 00222444520198090000, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 16/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/08/2019)

Dessa forma
, configuradas as condutas elencadas no art. 622 do CPC, de rigor a manutenção da decisão agravada, a qual determinou a remoção do inventariante do múnus a ele concedido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela ERMINDO JACOB e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar